Tribunal: TJSP
Processo: 2026717-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para reativação da conta pessoal mantida junto a plataforma digital (Instagram). Insurgência da ré. Não acolhimento. Ao menos em cognição sumária, desativação deu-se de forma unilateral, sem a devida prestação de informações necessárias ao exercício do prévio contraditório, o qual também não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para reativação da conta pessoal mantida junto a plataforma digital (Instagram). Insurgência da ré. Não acolhimento. Ao menos em cognição sumária, desativação deu-se de forma unilateral, sem a devida prestação de informações necessárias ao exercício do prévio contraditório, o qual também não parece ter sido oportunizado antes das medidas adotadas. Verossímil a alegação da Autora de inobservância do disposto no art. 20 da Lei 12.065/2014 (Marco Civil da Internet). Multa. Valor ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com objetivo de atender o comando judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.